Tribunal: STF
Processo: HC 181828
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 556.129, in verbis:
     “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOELBER FERREIRA GOMES em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2116210-42.2019.8.26.0000). 
    Os impetrantes requerem, liminarmente e no mérito, a liberdade do paciente. 
    É o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se”.
    Colhe-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidas “15 (quinze) porções de maconha (Cannabis sativa L.), com peso aproximado de 8.387 quilogramas (oito quilos e trezentos e oitenta e sete gramas)”. 
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, sendo indeferida a medida liminar.
    Manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar foi indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
    Aduz que “a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente não indicou nenhum fundamento idôneo que evidencie a real necessidade da custódia”. 
    Sustenta que “o decreto de prisão, a míngua de elementos concretos demonstrativos da sua necessidade, apresenta-se unicamente e genericamente baseado na gravidade abstrata do delito imputado ao paciente, primário, sem antecedentes penais e com atividade profissional lícita e residência definida”.
    Assevera que “a decisão, em verdade, praticamente priva o paciente de seus bens, pois dela resultou-se a apreensão de um veículo, fato a ser discutido e reclamado, em via própria, em total desrespeito ao devido processo legal”. 
    Alega que “não há qualquer referência expressa a elementos concretos extraídos dos autos, pois todo o contexto narrado da decisão de fls. 71/73 cinge-se somente a justificar a ordem de busca e apreensão”.
    Prossegue aduzindo a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Pondera que “seja pela falta de fundamentação quanto ao decreto de prisão, seja pela ausência de periculosidade representada pelo paciente a partir das informações colhidas do auto de prisão em flagrante, possível é a aplicação de alternativa menos gravosa à prisão, medida que é a ultima ratio, visto que a regra é a liberdade, que só pode ser tolhida em situações excepcionais”. 
    Conclui que o paciente “é primário e portador de ótimos antecedentes”, bem como que “exercia, à época que se apresentou a Autoridade Policial para ser interrogado, atividade plenamente lícita, na qualidade de cabeleireiro”.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Assim, presentes as razões expostas, requer seja, deferido o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, suspender cautelarmente com imposição de condições (medidas cautelares do art. 319, do CPP) a ordem de prisão preventiva determinada ao paciente na sentença proferida nos autos do Processo-crime nº 1500059-27.2019.8.26.0622, pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Judicial do Foro de Itapeva/SP, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o respectivo alvará de soltura.
    Após, vista ao Ministério Público Federal e quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente responda em liberdade durante todo o curso dos autos de origem, até a prolação de decisão final, intimando-o a comparecer em cartório da comarca para assinar o termo de comparecimento a todos os atos processuais até o julgamento definitivo”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente